Tribunal: TJDFT
Processo: 0712755-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO DEVIDO À EXECUTADA POR ENTE PÚBLICO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMPERATIVIDADE. MANUTENÇÃO PARCIAL DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE CONSTRIÇÃO DE RECEITAS DA EMPRESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. O acórdão recorrido não deu efeitos retroativos à decisão que deferiu a recuperação judicial da devedora e não há omissão no julgado frente a alegação de violação ao art. 855, do CPC, visando a manutenção da penhora de crédito devidos à agravada pelo Tribunal de Contas da União, que se tornou devido apenas depois de proferida a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da executada.
2.1. Conforme expresso no acórdão embargado, ainda que sejam relativos a serviços prestado no mês de março de 2022, quando a fonte pagadora já tinha sido intimada da penhora, o crédito tratado no recurso passou a ser devido à agravada apenas em 10 de abril de 2022, quando vencida a obrigação e quando já vigorava ordem proibitiva de penhora, sob pena de comprometimento das atividades empresariais da executada, conforme expressamente decidido no processo de recuperação judicial a esse respeito, com amparo no art. 6o, II e III, da Lei 11.101/2005.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.